Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-30.2024.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000307-30.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEDITO SABINO DE ARRUDA - CPF: 172.502.341-53 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BENEDITO SABINO DE ARRUDA

APELADO:

ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. FORMA ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
NULIDADE CONTRATUAL.
INOCORRÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO VERIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais,
na qual há alegação pelo consumidor
que, por ser analfabeto, o contrato deveria ter sido firmado de acordo com a forma prevista no artigo 595 do Código Civil, requerendo
, ao fim,
a nulidade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta é nulo, considerando que não foi observado o requisito formal assina
tura
a rogo e subscrito por duas testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante é aposentado e alegou ter contratado empréstimo consignado em 48 parcelas, porém
afirma ter sido
surpreendido com a cobrança de 84 parcelas.

A instituição financeira demonstrou a formalização do contrato de forma digital, por meio de assinatura eletrônica e biometria facial, comprovando a contratação e
indicando a conta no qual foi realizada a
liberação dos valores
em favor
do apelante.

Ainda que o apelante seja analfabeto, não se verificou vício de vontade ou erro substancial que comprometa a validade do contrato, conforme entendimento do STJ de que a vontade das partes deve ser preservada mesmo em contratos firmados por pessoas analfabetas, quando há evidências claras de consentimento.

Não foi comprovada a devolução dos valores recebidos
pelo Apelante
ou
negativa de que tenha recebido os valores
, o que afasta a tese de nulidade contratual.

A condenação por litigância de má-fé foi afastada, pois não restou caracterizada alteração da verdade dos fatos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta não é nulo quando demonstrada a manifestação de vontade inequívoca do contratante e
indicação de
liberação dos valores acordados."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil
,
art
s
.
80, 373,
1.010
; Código Civil, art. 595;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp

1.150.012/MS
;

TJMT,
1000652-11.2023.8.11.0002
,
1001923-71.2022.8.11.0008
,
1011954-05.2021.8.11.0003
,
1000166-98.2021.8.11.0033
,
1003890-98.2024.8.11.0003

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BENEDITO SABINO DE ARRUDA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
235843165
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
Vara Única de Poconé/MT
, que nos autos
da
AÇÃO DE NULIDADE CC RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
ITAU UNIBANCO S.A.
,

julgou
im
procedente os pedidos
iniciais
, nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE CC RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por BENEDITO SABINO DE ARRUDA em face do ITAÚ UNIBANCO S.A.

Na inicial, a Requerente alega, em síntese, que teria sido levada a erro pelo banco requerido, pois acreditava que teria contratado o empréstimo em 60 parcelas.

Alega ainda que o contrato é nulo por não “respeitar as exigências legais”, pois deveria ter sido firmado “por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador a quem haja outorgado poderes, por instrumento público”.

Requer a declaração de nulidade do contrato, a repetição de indébito e a condenação em danos morais.

Em contestação, o requerido sustentou a impossibilidade de se declarar a inexistência/nulidade do débito e a ausência de dano moral ante a falta de prova do dano sofrido, alegando, também, se inexistente qualquer valor a ser restituído ao Requerente, postulando, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o Requerente ratificou os termos da inicial, aduzindo ser analfabeto e que o contrato é nulo de pleno direito.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Presentes estão os pressupostos processuais e as condições da ação.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito
e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

Passo a análise do mérito.

Inicialmente, vale ressaltar que, em razão de sua presumível vulnerabilidade, o consumidor está submetido há um microssistema de proteção, de ordem pública e interesse social, estruturado no Código de Defesa do Consumidor, que o protege nos negócios jurídicos, com prerrogativas que equalizam os contratos, compensando eventuais desvantagens e controlando seu equilíbrio, conteúdo e equidade.

No entanto, embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso, também é certo que a mera relação consumerista não tem o condão de relativizar negócio jurídico livre e legalmente pactuado.

Para tanto, faz-se necessária comprovação de eventual ilicitude, o que não ocorreu no caso.

Isso porque, não se evidencia fundamento suficiente para o julgamento da causa com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), por não demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais, do que resulta o reconhecimento do regime ordinário de distribuição do ônus da prova.

Com igual entendimento, assim decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do ônus da prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando apenas o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011,
DJe
01/02/2012).

No caso, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma satisfatória a existência do negócio jurídico que ensejou os descontos no benefício previdenciário da parte autora, de modo a afastar a tese de falha na prestação de serviços.

A instituição financeira ré juntou cópia dos contratos impugnados com a respectiva assinatura digital/eletrônica via mobile, incluindo a FOTO DO AUTOR (ID 148844580).

Logo, os contratos impugnados foram formalizados mediante consentimento da parte autora, sendo liberadas as quantias indicadas a seu favor.

Admite-se a contratação via mobile bank e, na hipótese, ausente a inversão do ônus da prova, caberia a parte autora comprovar, por exemplo, que não recebeu as quantias, que tentou realizar a devolução administrativa,
etc
, ônus dos quais não se desincumbiu, pelo contrário admite que os valores foram depositados em sua conta.

Neste cenário não há como se negar a validade aos contratos, limitando-se a parte autora a alegar genericamente na inicial não ter realizado referidas contratações.

Quanto a alegação do requerente de que é analfabeto, afere-se dos autos nº 1002735-19.2023.8.11.0028 e nº 1002912-80.2023.8.11.0028, que foram
patrocinados pelo MESMO ADVOGADO que constam documentos diversos, havendo procurações e declaração de hipossuficiência assinadas pelo autor.

Tramitou ainda nesta comarca a ação nº 0000492-42.2011.8.11.0028 no qual o autor pleiteou o benefício de pensão por morte neste juízo, também consta documentação diversa.

Nas mencionadas ações consta o MESMO documento de identificação acostado pela instituição financeira (ID 148844578).

Dessa forma, não é possível reconhecer a alegada nulidade do contrato.

Igualmente, em atenção ao art. 80 do CPC constata-se que a parte autora ALTEROU A VERDADE DOS FATOS (inciso II) visto que apresentou documentação diversa em ações que tramitaram neste juízo.

Constatado então a prática do inciso II do art. 80 do CPC.

Tal conduta não pode ser aceita pelo Judiciário, uma vez que
trata-se
do mesmo autor, apresentando documentações diversas em ações diferentes.

Dessa forma, constatado que a parte autora não agiu com lisura e lealdade ao processo, em tentativa de conduzir este juízo a erro, buscando beneficiar-se de documentação diversa, nos termos doa art. 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa pela litigância de má-fé que arbitro no montante de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Quanto ao contrato, não é demais mencionar que o próprio CDC autoriza a devolução do empréstimo, podendo ser solicitada diretamente a instituição bancária:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou
a
domicílio.

Igualmente, a legislação da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, chamada de Sistema de Autorregulação Bancária (SARB) em seu art. 11 confirma a referida medida:

Art. 11. Nas contratações de crédito realizadas por meios remotos, o consumidor poderá desistir do contrato no prazo de até sete dias do recebimento dos valores, devendo restituir o valor total financiado ou concedido que lhe foi entregue, acrescido dos eventuais tributos e juros incidentes até a data da efetiva devolução.

Assim, a parte autora deixou de comprovar que tenha solicitado a devolução e que esta tenha sido negada, a fim de justificar eventual ato ilícito praticado pela instituição bancária.

Logo, o contrato impugnado foi formalizado mediante consentimento da parte autora, sendo liberadas as quantias indicadas a seu favor.

A parte autora, com efeito, assevera que lhe foi informado que o empréstimo seria dividido em 48 parcelas.

Ocorre que, na contestação, o Requerido acostou aos autos a cópia do contrato de empréstimo realizado pela parte autora, devidamente assinado, bem como indicação da conta para depósito como sendo a mesma que a autora admite ser titular, bem como no QUADRO II, item 6 consta em letras garrafais “84 PARCELAS DE R$ 424,10”, o que afasta a alegação de fraude (ID 148844578 – fls. 1).

Constam ainda os dados dos empréstimos, tais como a data de realização, dados pessoais, dados bancários e a data de liberação dos valores.

Não há nenhum indício de que o autor tenha sido “enganado”.

Portanto, colhe-se das provas produzidas que o banco réu comprovou a origem da dívida a denotar a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário e conta corrente da parte autora, demonstrando o fato constitutivo do seu direito.

Noutros termos, demonstrada, portanto, a existência da relação jurídica, agiu o banco em exercício regular de direito (CC, art. 188, I) ao efetuar os descontos das parcelas avençadas no benefício previdenciário e conta corrente da parte autora, não havendo que se falar em inexistência de relação jurídica entre as partes e tampouco em valores a restituir.

No mais, inexistindo conduta ilícita praticada pelo réu, não há danos morais a reparar.

Os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada neste julgamento (CPC, art. 489, §1º, inciso IV).

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, REVOGO a decisão deferiu a antecipação de tutela em favor do Requerente, que determinou que a reclamada procedesse a suspensão da cobrança do suposto empréstimo consignado, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

(...)

Em suas razões recursais
(ID.
235843167
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Nulidade contratual por avença firmada por pessoa analfabeta sem atendimento do artigo 595 do Código Civil

Ocorrência de danos morais
e
Repetição do indébito

Afastamento da condenação em multa por litigância de má-fé

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes do PJE 1º Grau
Sentença (31805205)

e isento de recolhimento de custas (ID
.

235949189
).

Contrarrazões,
alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal (ID.
235843170
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BENEDITO SABINO DE ARRUDA

APELADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A Instituição Financeira Apelada sustenta que o recurso de Apelação da parte
Apelante
não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo a recorrida, o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, a apelada aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
.

Reitero se tratar de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BENEDITO SABINO DE ARRUDA,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 235843165)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Poconé/MT, que nos autos da
Ação De Nulidade CC Restituição De Valores C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada
, ajuizada em face do Apelado
ITAU UNIBANCO S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais

argumentando inexistir cobranças indevidas que justifiquem a
nulidade
contratual na forma pleiteada.

Conforme
ressai dos
autos,
o Apelante aponta ser pessoa aposentada e analfabeta, porém que, após insistência da Apelada, contratou empréstimo consignado sem juros, por meio do qual seria depositado em sua conta corrente o importe de R$15.563,30 (quinze mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta centavos), valor que este afirma que seria quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$424,10 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dez centavos) diretamente de sua aposentadoria e sem juros.

Assevera, no entanto, que tomou conhecimento que os valores descontados estavam divergentes da proposta informada no ato da contratação, visto que o empréstimo foi realizado para pagamento em 84 (oitenta e quatro parcelas)
de R$424,10 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dez centavos)
, o que, como menciona, por ser analfabeto realizou a contratação sem conhecer o conteúdo das cláusulas.

Aponta, também, que por se analfabeto, o contrato deveria ter sido realizado na forma exigida pela lei, qual seja por escritura pública ou por intermédio de procurador com poderes para tanto, motivo pelo qual a avença é nula de pleno direito.

Lado outro, aduz a apelada, que
inexistiu falha na prestação de serviços, argumentando que restou devidamente demonstrada a contratação realizada de forma digital com biometria fácil, bem como que foi realizado a liberação do valor de
R$15.563,30 (quinze mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta centavos)
na conta indicada pelo consumidor.

Destaca, ainda, que a formalização do contrato de forma digital se deu de forma legítima, bem como que o fato de o Apelante ser analfabeto não faz dele incapaz para proceder com a contratação, devendo ser reconhecida a autonomia para celebração do negócio jurídico em voga
, afirmando, por fim, que a sentença vergastada não merece reparos.

Pois bem. P
asso ao exame das teses de mérito suscitadas pela Apelante.

Nulidade contratual por avença firmada por pessoa analfabeta sem atendimento do artigo 595 do Código Civil

O

A
pelante aduz
ser
pessoa analfabeta
que imaginou ter
contrat
ado
empréstimo consignado sem juros
no importe
de
R$15.563,30 (quinze mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta centavos)
,
a ser
pago em
48 (quarenta e oito) parcelas de R$424,10 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dez centavos)

diretamente de sua aposentadoria
, porém,

que este
foi feito em
84 (oitenta e quatro parcelas) de R$424,10 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dez centavos)
,
motivo pelo qual pede a nulidade do contrato,
restituição em dobro do montante pago e reparação por dano
s

morais.

Ocorre que de acordo com as narrativas e evidências apresentadas no feito, razão não assiste o Apelante.

Conforme
art. 373, II, do CPC
,
“
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

A Apelada, por sua vez, apresentou aos autos Cédula de Crédito Bancário Limite de Crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento 59206312, devidamente acompanhado de Documento de Identidade do Apelante (ID.
235843158
), além de assinatura digital contendo data, horário, local de assinatura, registro
do aparelho celular utilizado e
registro biométrico (ID.
235843159
)
.

Em sede de impugnação à contestação, mas desde os termos da exordial, em momento algum o Apelante negou ou mencionou não reconheceu a contratação realizada.

Outrossim, s
obre a contratação na forma digital,
conforme no caso dos autos,
esta
Eg
. Câmara possui reconhecimento de sua validade em diversos julgados, a exemplo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BANCO DIGITAL – ABERTURA DE CONTA E SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS – BIOMETRIA FACIAL E FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS REALIZADAS E ALGUMAS FATURAS DEVIDAMENTE PAGAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – ELEMENTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO RÉU APTOS A INDICAR A VALIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a existência da abertura de conta e do contrato de cartão de crédito, apresentando os documentos
utilizados no ato da contratação, bem como a realização de assinatura por biometria facial, o que não foi contestado pelo autor, afastada está a possível ocorrência de fraude, não havendo justificativa para a declaração de inexistência de relação jurídica.
A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida contraída e não paga, constitui exercício regular do direito da instituição financeira, não havendo que se falar em existência de ato ilícito e dano moral indenizável. (N.U 1000652-11.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Registra-se que a contratação de empréstimo realizada na forma digital sequer foi impugnada pelo Apelante, sendo que este
, conforme já mencionado,
reconhece a contratação, porém impugna tão somente seus termos, tornando, assim, incontroversa a relação jurídica firmad
a
ent
r
e as partes.

O reconhecimento da existência de vínculo entre as partes referente à Cédula de Crédito Bancário Limite de Crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento 59206312 é de considerável importância, notadamente por haver o reconhecimento da contratação pelo Apelante, mas também por não haver menção pelo consumidor sobre a devolução dos valores por ele recebidos.

Noutro giro, considerando a alegação de que por ser analfabeto a contratação
sub judice
realizada entre as partes seria
nula
,
passo a analisar
tal ponto.

Conforme
entendimento do STJ, a celebração de contrato quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
realmente,
deve observar os requisitos previstos no art. 595 do Código Civil.

No entanto,
os requisitos formais devem ser flexibilizados quando evidenciado que a vontade das partes foi preservada
, conforme julgamento do Recurso Especial
Nº 1.150.012
/
MS (2009/0139893-4)
, cuja ementa e trecho do voto a seguir transcrevo:

(...) 2. Na linha da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, quando comprovadamente preservada e atendida a autonomia da vontade das partes celebrantes do negócio jurídico, deve ser minimizada a exigência legal de determinados requisitos formais e rejeitada a pretendida declaração de nulidade do ato
.

(...)

o fato de a escritura ter sido assinada por testemunhas instrumentárias que não estavam presentes
no momento em que
confeccionada é irrelevante para a validade do ato. A assinatura das partes, no presente caso, portanto, era suficiente, sobretudo porque o contexto fático-probatório constante da sentença, corroborado no acórdão recorrido, confirma que a livre vontade da doadora foi respeitada na escritura pública

(REsp 1150012/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
29/06/2018)

Mutatis
mutandi
, é imperioso
perfilhar
que
,
considerando o reconhecimento da contratação por parte do próprio Apelante, bem como inexistindo qualquer intento em proceder com a devolução dos valores por ele recebido ou pelo menos o pleito de readequação dos termos do contrato, seria irrelevante a exigência dos requisitos formais além dos realizados para celebração do contrato
ainda que
dada a particularidade do analfabetismo do consumidor.

Neste ponto, eventual decretação de nulidade do contrato firmado pelo consumidor após quase 02 (dois) anos, considerando que ratificou os termos da CDC em 07 de abril de 2022
(ID.
235843159
)
, bem como somente propôs a presente ação em 15 de fevereiro de 2024
(ID.
235842720
)
,

e, ainda,
levando em conta
a ausência de negativa de recebimento dos valores ou comprometimento da devolução da quantia recebida devidamente corrigida conforme o contrato, seria validar enriquecimento ilícito em favor do Apelante.

Conforme o juízo singular, não houve pelo Apelante comprovação de que “
tenha solicitado a devolução e que esta tenha sido negada, a fim de justificar eventual ato ilícito praticado pela instituição bancária
”, o que causa
muita estranheza, considerando inexistir qualquer pedido de consignação
de
valores
ou readequação dos termos do contrato.

Da mesma forma, não se desincumbiu o Apelante de demonstrar prova mínima de suas alegações, a exemplo, da demonstração de que de fato havia contratado empréstimo
ser pago em
48 (quarenta e oito) parcelas de R$424,10 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dez centavos)
, o que, ao contrário, realizou a Apelada
ao
demonstra
r através de
documento
do

pleno conhecimento dos termos pactuados.

D
a mesma forma
, se houve alguém para auxiliar o Apelante para constatar que houve “erro” na contratação (ID.
235842720
– pág. 4),
conforme dito na própria exordial,
é por oportuno reconhecer que é provável que também tenha havido para realização da contratação, considerando, inclusive, a geolocalização destacada na assinatura digital (ID.
235843159
).

Assim,
a Apelada ao apresentar o termo do contrato devidamente assinado
se desincumbiu d
o
encargo probatório

à
ela direcionado para reconhecer a improcedência da a
rguição de ato ilícito e danos morais.

Em idêntico sentido, foram os julgados deste
Eg
. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. CONTRATO FIRMADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.“
[...]
1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do
consumidor. 2. A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que,
por ventura
, denotem a real manifestação da vontade de contratar.
3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado a rogo, assim como o levantamento do valor contratado pela própria parte autora, o que desnatura a alegação de fraude contratual. 4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 5. Recurso da parte ré provido por unanimidade dos votos, prejudicado o apelo autoral”. (TJ-PE - APL: 5213423 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 15/05/2019) [...]”. (N.U 1001923-71.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
noDJE20/10/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA – AUTONOMIA DA VONTADE PRESERVADA –
LEGALIDADE DO AJUSTE DEMOSTRADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se comprovada a contratação e a preservação da autonomia da vontade das partes celebrante, não há ato ilícito e nem danos morais.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 1011954-05.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 14/02/2022)
(grifo nosso)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA – AUTONOMIA DA VONTADE PRESERVADA – LEGALIDADE DO AJUSTE DEMOSTRADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.
“(...) Quando comprovadamente preservada e atendida a autonomia da vontade das partes celebrantes do negócio jurídico, deve ser minimizada a exigência legal de determinados requisitos formais e rejeitada a pretendida declaração de nulidade do ato.” (REsp 1150012/MS) Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.
Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC. (N.U 1000166-98.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

Portanto, não há como prosperar a tese de
nulidade
da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário d
o

A
pelante, de modo que não merece reforma a sentença.

Ocorrência de danos morais
e r
epetição do indébito

Em relação ao pleito de
e
xistência dos danos
morais e
materiais, anoto que já
ratifiquei a não
responsabilidade civil do banco
Apelado
no tópico
acima, por consequência
nego provimento ao pleito de
devolução dos valores pagos, ante a ausência de comprovação da abusividade no negócio jurídico entabulado entre as partes
e danos morais, considerando existência de ato ilícito indenizável
.

Afastamento da condenação em multa por litigância de má-fé

Por outro lado, entendo que

não deve prevalecer a condenação por litigância de má-fé da Apelante, já que não vislumbro, diante de mera
apresentação de ação para nulificar contrato que se pretende impugnar como causa que preencha os requisitos exigidos pela lei processual civil,
visto que em momento
houve negativa d
a contratação realizada
.

Portanto,
considerando que a
tese arguida pela parte
incidiu
em qualquer dos requisitos do art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé,

razão pela qual a sentença deve ser reformada apenas e tão somente nesse ponto.

Nesse sentido, cito julgado d
este
Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato
devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico.
Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
(N.U 1003890-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024)
(grifo nosso)

A mera pretensão de declaração de nulidade
contratual
, não configura má-fé
, sendo que
ausentes
no feito
os requisitos/elementos necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé por parte do autor, neste tópico o
decisum
merece reforma.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
,
rejeitando as preliminares,
e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas com o objetivo de exclusão da condenação d
o
Apelante por litigância de má-fé

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024